Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-72.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM – COBRANÇA DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RESTRITA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RESISTÊNCIA DO RÉU À PRETENSÃO DOS AUTORES - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - DESPESAS E VERBA HONORÁRIA CARREADAS AO REQUERIDO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000482-72.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que são apelantes
JEFFERSON LUIS DA MATTA (JUSTIÇA GRATUITA) e JENNER LINCON DA
MATTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JONAS LEANDRO DA MATTA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1000482-72.2019.8.26.0160
Ação : EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Apelantes: JEFFERSON LUIS DA MATTA e OUTRA
Apelado : JONAS LEANDRO DA MATTA
VOTO N.o 34756
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
CUMULADA
COM
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - USO EXCLUSIVO DE BEM
COMUM
COBRANÇA DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE

INSURGÊNCIA RESTRITA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RESISTÊNCIA DO RÉU À PRETENSÃO DOS AUTORES -
PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA -
DESPESAS E VERBA HONORÁRIA CARREADAS AO REQUERIDO
- RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de extinção de condomínio, cumulada
com cobrança de alugueres, ajuizada por Jefferson Luis da
Matta e Jenner Lincon da Matta contra Jonas Leandro da Matta,
que a respeitável sentença de fls. 88/93, cujo relatório ora
adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou procedente, para determinar a alienação judicial do
imóvel, condenando o réu ao pagamento de aluguel do valor a
ser apurado em liquidação de sentença, desde a citação até a
efetiva desocupação, repartindo-se as custas, arbitrando a verba
honorária em 10% do valor da causa, sendo vedada a
compensação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os pedidos foram acolhidos, havendo resistência do
recorrido, assumindo caráter litigioso, devendo o mesmo arcar
com o ônus da sucumbência. Afirma que o benefício da
gratuidade não impede a condenação do réu nas verbas de
sucumbência. Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja
dado provimento ao apelo.
O recurso foi respondido às fls. 112/114 e os autos
foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
Os apelantes ajuizaram ação de extinção de
condomínio, cumulada com arbitramento de aluguel de imóvel
comum, que foi julgada procedente, considerando, no entanto, a
sucumbência recíproca, por se tratar de procedimento de
jurisdição voluntário, repartindo-se as custas, arcando cada
litigante com os honorários da parte adversa.
A procedência da ação restou incontroversa nos autos,
sendo que a análise do presente recurso limita-se ao ônus da
sucumbência.
Respeitada a convicção do Douto Magistrado
sentenciante, forçoso reconhecer que o réu resistiu à pretensão
dos autores, apresentando contestação, sendo ao final acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os pedidos formulados na inicial.
Assim sendo, tendo a sentença acolhido a pretensão
dos autores, impõe-se o reconhecimento de que a recusa
injustificada do réu é que deu causa à propositura da demanda
e, portanto, entendo que é este, e não os apelantes, que deve
arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.
Logo, a sentença merece ser reformada para acolher o
inconformismo da parte-apelante, condenando o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como da
verba honorária fixada em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade concedida.
Em decorrência do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator